Tribunal: TJPA
Processo: 0818000-14.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0818000-14.2024.8.14.0000

AUTOR: OCLECIO MARTINS RODRIGUES, LEOMAR VITORIA DE SOUSA, JOELMA DOS REIS ALVES, GILBERTO DA CONCEICAO FERNANDES RIBEIRO, FLAVIA SILVA DOS SANTOS, MIRLEN BARBOSA DA SILVA, MOACIR SILVA DE SOUZA, CARLOS VAGNE FERNANDES, QUEILA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA, RITA DE KACIA DE SOUSA SILVA, CILENE CLAUDINA DOS SANTOS, LEDA MARIA CAETANO, MAYARA CAETANO, RAIMUNDO VASCONCELOS BARBOSA, MICHAEL PEREIRA DE SOUSA, JACKSON PEREIRA DE SOUSA, JOCIRENE RODRIGUES GARCIA, AMARILDO LOPES SOUSA, MIRIAN BARBOSA DE SOUSA, SADINA RAMOS DA SILVEIRA, ALCIMENES GARCIA SOARES, MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA, ELINALDO SILVA DOS SANTOS, ALCIANY GONCALVES LOPES, ROZANA SOUSA DA SILVA, ALESSANDRO NASCIMENTO DA SILVA, VALDIANE DE NAZARE SOUSA, ALIANE DE NAZARE VIEIRA TEIXEIRA, JOAO VIEIRA TEIXEIRA, WALTER LUIS SOUSA DOS SANTOS, ALUISIO VIEIRA TEIXEIRA, ADMILSON COSTA DA SILVA, SAMUEL DA COSTA MENDES, ADALTON BARBOSA DE SOUZA, JEREMIAS RODRIGUES GARCIA, EVERALDO VIEIRA TAVARES, JOSE REIS FERNANDES, LEIDINALDO MELO DA CONCEICAO, HELENA CUNHA SA, DEBIA SOUSA SANTOS, WELLINGTON SA DOS SANTOS, MARNUBIO DE MELO SILVA, ENILDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, MARCOS ANDRE SOARES DOS SANTOS, ADRIANA CARDOSO SOARES, WILLIAN CARDOSO SOARES, EDIMARA DOS SANTOS LIRA, MARLENE CUNHA DE SA, KETELEM DA COSTA SILVA, JEFFERSON DA SILVA MOURA, SUELY BARBOSA DA SILVA, INGRIDE PRISCILA DA COSTA SILVA, DAVID PEREIRA AZULAY, CLAUDSON ROCHA FRAZAO, WESLEN COSTA PERES, RAIMUNDO LEONCIO TEIXEIRA, ELIVANE MACEDO DE SOUSA, WEDEN BORGES CAMPOS, VALDEIR CARNEIRO DE SOUSA, ANTONIO MENDES ALCANTARA, LUIS CUNHA DE SA, LUIZ CARLOS SILVA REBELO, KATIA DA CONCEICAO, JHEMIS BRENDO SOUZA AZULAY, VALDIVANDA DA CONCEICAO SILVA, RAQUEL SAMPAIO COSTA LIMA, GEAN DE SOUSA SILVA, CRISTIANE RAMOS ROSA, ARIVALDO FRANCISCO, ROSIANE FELIX FRANCISCA, JOSE FRANCISCO SOUSA DA SILVA, DAILSON DA CRUZ SILVA, LUZILEIDE NAVA DA SILVA, JESSICA DA SILVA OLIVEIRA, AGUINALDO RODRIGUES SANTOS, OTAVIO MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA CRISTIANE CASTRO TEIXEIRA, EDINEIDE MACEDO DE SOUSA, DULCEI KABA POXO MUNDURUKU, REGIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, RAFAEL FERREIRA DE SOUZA, LAIANE BARBOSA DA SILVA, GELSANY ALMEIDA SILVA, MARIA ZELMA CAMPOS FERREIRA, DANIEL CUNHA DE SA, DAYANE SA DOS SANTOS, SAMARA BARBOSA DA SILVA, CAMILA MARTINS KABA, JARDESON NASCIMENTO SILVA, GELIANA SOUZA SILVA, CLEUDIANA DE JESUS FRANCISCO, RAIMUNDO NONATO DE NAZARE VIEIRA

IMPETRANTE: WELLEM COSTA PERES, NATALIA LIMA DOS SANTOS, GABRIEL CARVALHO RODRIGUES, MANOEL FERREIRA DA SILVA, ANDREI CARLOS DE SOUSA COSTA, MARCO ANTONIO ELIAS FERREIRA, RUTIANE DE SOUSA E SOUSA, ERICA DA SILVA E SILVA, MARIA DELZINETE MIRANDA DE SOUZA, JANDIRA PEREIRA DE ARRUDA, ROSILENE SANTOS NEGREIROS, MARIA VALDILENE CARNEIRO DE SOUSA

REU: JOSE ADENILSON DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DISTINÇÃO ENTRE COMPETÊNCIA INTERNA E COMPETÊNCIA MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Oclécio Martins Rodrigues e outros contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória fundada no art. 966, II, do CPC, proposta com o objetivo de rescindir acórdão proferido em ação possessória, sob o argumento de que a decisão foi proferida por turma de direito privado, embora o recurso fosse oriundo de vara agrária, cuja competência seria da turma de direito público. os embargos alegam omissão e contradição na decisão colegiada, especialmente quanto à natureza da incompetência invocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao exame da alegada incompetência absoluta da turma de direito privado; (ii) verificar se há contradição entre a decisão recorrida e precedente anteriormente proferido pela mesma turma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de incompetência absoluta, destacando que a decisão proferida pelo tribunal pleno, invocada como parâmetro, constitui incidente de conflito de competência sem caráter vinculante ou efeito retroativo
.

A
competência das turmas, definida pela divisão interna do tribunal, possui natureza administrativa e funcional, não se confundindo com a competência absoluta ratione materiae, de modo que a sua inobservância não configura vício apto a ensejar ação rescisória.

Inexiste contradição entre a decisão recorrida e o precedente citado pelos embargantes, uma vez que os casos possuem contextos fáticos distintos, sendo que naquele precedente a sentença rescindenda foi proferida por vara absolutamente incompetente (vara comum, em vez de vara agrária), enquanto no presente caso a controvérsia se limita à instância recursal.

O
inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento não configura fundamento idôneo para acolhimento dos embargos de declaração, sendo necessário o manejo da via recursal adequada para eventual reforma do julgado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:

A alegação de incompetência absoluta fundada em decisão proferida em conflito interno de competência não configura omissão quando expressamente enfrentada no acórdão embargado.

A divisão interna de competências entre turmas do tribunal tem natureza administrativa e funcional, não caracterizando incompetência absoluta apta a ensejar rescisão de julgado.

Não há contradição quando o acórdão embargado diverge de precedente da mesma turma, desde que ausente identidade substancial entre os fundamentos e o contexto dos casos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada, sendo incabíveis quando ausente qualquer vício a ser sanado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Edcl no Agint no Aresp 1153633/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.04.2019, DJE 14.05.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

OCLÉCIO MARTINS RODRIGUES e outros
,

representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado, o Acórdão da Seção de Direito Privado proferido nos seguintes termos:

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISO ii DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. TURMA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO ORIUNDO DE VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA De DIREITO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de ação rescisória na qual se pretende rescindir sentença em ação de reintegração de posse proferida por juízo absolutamente incompetente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Possibilidade de rescindir acórdão de recurso oriundo de vara agrária julgado por uma turma com competência de direito privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão mencionada pelos autores como parâmetro da incompetência, proferida pelo Tribunal Pleno em julho de 2024, que estabelece a competência das turmas de Direito Público para o julgamento de recursos das varas agrárias, trata-se de um conflito de competência, incidente processual sem caráter vinculante. Ou seja, tal decisão não estabelece, como alegado pelos autores, uma regra de competência absoluta, mas apenas orienta a atuação do tribunal em processos semelhantes, sem retroagir para alcançar decisões anteriores ao seu julgamento.

5. A divisão interna dos Tribunais, que determina quais turmas serão responsáveis por certos tipos de recurso, não se confunde com a competência absoluta. A competência interna das turmas, embora tenha implicações relevantes para a organização e fluidez do trabalho jurisdicional, não possui o caráter absoluto que seria capaz de gerar a nulidade das decisões proferidas em desconformidade com a estrutura interna, como sustentado pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:

A decisão oriunda de conflito de competência, incidente processual sem caráter vinculante, não estabelece uma regra de competência absoluta, mas apenas orienta a atuação do tribunal em processos semelhantes, sem retroagir para alcançar decisões anteriores ao seu julgamento.

A divisão interna dos Tribunais, que determina quais turmas serão responsáveis por certos tipos de recurso, não se confunde com a competência absoluta.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 966, II, CPC

Aduz, que o Acordão restou omisso “ao afastar de forma genérica a tese de incompetência absoluta, limitando-se a afirmar que se trata de mera divisão administrativa interna, sem, contudo, enfrentar a especificidade da competência ratione materiae atribuída às Varas Agrárias e, por extensão, às Turmas Especializadas de Direito Público”; afirma que “que essa norma não é apenas de distribuição interna, mas sim regra de competência absoluta por envolver matéria de direito público e interesse coletivo”.

Aponta contradição no Acórdão, “na medida em que colide frontalmente com precedente proferido pela própria Turma julgadora. Inclusive com voto do ora Eminente-Relator, nos autos da Ação Rescisória nº 0808521- 65.2022.8.14.0000”; afirma que “o novo julgamento contraria esse precedente sem apresentar qualquer distinção ou justificativa para a mudança de entendimento”.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração “a fim de suprir a Omissão e eliminar a Contradição apontadas, manifestando-se, expressamente, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado”; “prover os Embargos fundados na Omissão e na Contradição da r. Decisão, que essa seja completada pela Decisão de acolhimento dos Embargos, passando a integrá-la, reconhecendo a natureza da Incompetência Absoluta da 2ª Turma de Direito Privado”.

É o relatório.

Inclua-se o processo na pauta de julgamentos do plenário virtual desta Seção de Direito Privado.

Belém, 31 de julho de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos dos Embargantes, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro a omissão e contradição apontadas por eles. Ao meu sentir, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

Quanto a omissão apontada, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de incompetência absoluta, refutando-a com base no entendimento de que a matéria discutida diz respeito à competência funcional interna, de organização administrativa do Tribunal, e não a uma incompetência material que pudesse configurar vício de natureza absoluta. Afirmou-se também que o precedente do Tribunal Pleno invocada pelos autores da ação, ora embargantes, não possui caráter vinculante nem altera retroativamente a competência jurisdicional.

Por sua vez, a contradição, na lição de Cristiano Imhof (
in,
Novo Código de Processo Civil comentado, 2ª ed. São Paulo: Booklaw, 2016, p. 1501), “nada mais é que a colisão de dois pensamentos que se repelem. É uma afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão”.

Assim, não há contradição entre o julgado e eventual precedente citado, porquanto decisões anteriores, ainda que da mesma Turma, não vinculam automaticamente os julgamentos futuros, especialmente quando ausente identidade substancial de fundamentos e contexto. No caso citado pelo embargante, a ação tinha sido julgada por vara comum quando a competência era da Vara Agrária, esta sim, absoluta; no presente caso, a ação foi julgada por Vara Agrária e a controvérsia se deu apenas com relação a competência para o julgamento do recurso de apelação, demarcando a distinção entre as hipóteses.

Dessa forma, não é possível reconhecer que houve contradição na decisão colegiada.

Assim, considerando que o inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo a decisão recorrida.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 22/08/2025